Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-05.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Consumo irregular – Ainda que não provada a fraude cometida pelo consumidor, inegável que houve medição a menor da energia efetivamente consumida – Cálculo apresentado pela concessionário que, no entanto, se apresenta incompreensível, ainda que calcado em Resolução da ANEEL – Adoção de critério

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Consumo irregular – Ainda que não provada a fraude cometida pelo consumidor, inegável que houve medição a menor da energia efetivamente consumida – Cálculo apresentado pela concessionário que, no entanto, se apresenta incompreensível, ainda que calcado em Resolução da ANEEL – Adoção de critério mais simples, em conta, inclusive, que se cuida de relação de consumo, e que tem sido adotado nesta Câmara na solução de conflitos semelhantes – Apelação provida em parte.